Tribunal: TJDFT
Processo: 0741516-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741516-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR KILZE SOUZA PEREIRA AGRAVADO: DIVINO BERNARDO DA COSTA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Igor Kilze Souza Pereira pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a desconstituição da penhora realizada sobre o veículo localizado com o devedor, em desacordo com a ordem judicial, renovando-se o mandado para efetivar a penhora e avaliação dos direitos de ocupação ou possessórios relativos ao imóvel indicado pelo credor, situado na Estrutural/DF. Em suas razões, o agravante aduz a impenhorabilidade do bem imóvel em discussão, por se tratar de bem de família. Acrescenta que reside no local com sua esposa e filho menor, sendo que a constrição judicial compromete o direito fundamental à moradia. Aduz a inaplicabilidade automática da exceção, a qual afasta a impenhorabilidade quando a dívida se refere à aquisição do próprio imóvel, pois não se trata de financiamento formal, mas de cessão de direitos possessórios, sem registro imobiliário. Alega que adquiriu os direitos possessórios do imóvel de boa-fé, residindo no local com sua família. Invoca os arts. 1o e 3o, II, da Lei no 8.099/1990, e 6o, 5, XXIII, e 226, CF, e 805, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. E, ao final, pugna pelo seu provimento, com a reforma da decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel usado como residência familiar ou a substituição da penhora por meio menos gravoso, sem comprometer desnecessariamente seu patrimônio. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, como se sabe, o imóvel destinado à residência familiar constitui bem de família e, por conseguinte, mostra-se insuscetível de constrição para pagamento de dívidas contraídas com terceiros, excetuadas as hipóteses de inoponibilidade descritas nos incisos do artigo 3o da Lei no 8.009/1990. Ademais, é reconhecida a impenhorabilidade dos direitos possessórios sobre imóveis utilizados como residência familiar, ainda que irregulares, desde que não se enquadrem nas exceções legais expressas. No caso em análise, embora o imóvel objeto de penhora esteja sendo utilizado como residência familiar e o agravante não possua outros bens imóveis no Distrito Federal, conforme certidão juntada aos autos, configurando-se, pois, como bem de família, a constrição efetivada é decorrente de execução de dívida proveniente da aquisição do próprio imóvel, mediante cessão de direitos possessórios, a qual se encontra albergada pela possibilidade de penhorabilidade, descrita pelo art. 3o, II, da Lei no 8.009/1990. Portanto, em juízo prefacial, a decisão que deferiu a penhora do imóvel em discussão está de acordo com a lei de regência e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido alternativo, melhor sorte não socorre ao agravante. Apesar de ser possível que a execução se faça pelo meio menos gravoso ao executado, na forma do art. 805, do CPC, as diversas diligências a fim de obter bens passíveis de penhora restaram infrutíferas, bem como o executado limitou-se a alegar ser a medida executiva em questão mais gravosa, deixando de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. Logo, impõe-se a manutenção do ato executivo já determinado, conforme parágrafo único do supracitado artigo. Como a concessão da liminar imprescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito do fumus boni iuris, desnecessário, no presente momento, analisar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator